Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Conflito negativo de competência. Indenização por dano moral. Competência relativa. Inadmissibilidade de controle espontâneo.
1.É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa.
2. Declara-se competente o Juízo suscitado, situado no foro do domicílio do autor.